Tribunal: TJBA
Processo: 0001102-52.2009.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001102-52.2009.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CHAVES RESENDE

Advogado(s)
:
RONNY PETERSON NOGUEIRA BACELAR, RYKSON FRANKLYN NOGUEIRA BACELAR

APELADO: CLAUDINEI CHAVES RESENDE e outros (2)

Advogado(s)
:
JONATHAS BAHIA TEIXEIRA, KERRY ANNE ESTEVES FARIAS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACORDO DE DIVÓRCIO HOMOLOGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisa expressamente todas as questões suscitadas pelas partes, fundamentando adequadamente o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos executados que alienaram o imóvel antes da propositura da ação executiva.

III. A alegação de direito de usufruto condicionado ao cumprimento de requisitos específicos (residência em determinada localidade e utilização para trabalho) foi devidamente enfrentada pelo acórdão, que reconheceu o não atendimento das condições estabelecidas no acordo de divórcio homologado.

IV. A determinação de restituição das chaves em processo extinto sem resolução de mérito constitui mera consequência lógica da cassação das medidas constritivas, não importando em reconhecimento de direito material à assistente, inexistindo contradição no julgado.

V. A invocação de princípios constitucionais como o mínimo existencial foi expressamente apreciada pelo acórdão, que concluiu pela impossibilidade de sua utilização para justificar o descumprimento de obrigações livremente assumidas.

VI. Evidencia-se que a pretensão do embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VII. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001102-52.2009.8.05.0123
, em que figura como
Embargante JOSE CHAVES RESENDE
e como
Embargados CLAUDINEI CHAVES RESENDE, CRISTIANE CHAVES RESENDE e MIGUELINA RESENDE DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.